Tribunal: TJES
Processo: 0000371-38.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-38.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARLETHE KUHL OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000371-38.2021.8.08.0063

APTE
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO
:
NARLETHE KUHL OLIVEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTERESSE PROCESSUAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores os descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracteriza o dano moral indenizável e deve ser quantificado de acordo com as peculiaridades das partes envolvidas na lide, considerando ainda seu caráter de evitar a repetição da conduta pela instituição financeira.

3. Mantém-se o valor atribuído à indenização pelo dano moral suportado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por representar razoabilidade com as condições das partes e o valor do contrato
.

4.
A devolução dos valores em dobro é devida pois a contratação realizada de forma irregular ocorreu após a publicação do precedente que define ser prescindível a demonstração da natureza do elemento volitivo, bastando que revele ter sido firmada em descompasso com a boa-fé objetiva.

5. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados em 2% (§11 do art. 85 do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000371-38.2021.8.08.0063

APTE
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO
:
NARLETHE KUHL OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., uma vez que irresignado com
a
sentença
proferida pelo MM. Juiz da
Vara
Única
d
a Comarca
d
e
Laranja da Terra
– ES,
que
o julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condená-lo
ao pagamento de indenização po
r
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e restituição de valores descontados indevidamente em dobro
no total de R$ 2.304,00 (dois mil, trezentos e quatro reais)
.

Eminentes Pares. A
sentença
recorrida
é
oriunda
de demanda movida em face da instituição financeira
apelante
, onde, em síntese,
depreende-se a negativa de contratação de
empréstimo no valor de R$ 15.887,46,

(
quinze mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos
), fato este gerador de descontos mensais de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) em seu benefício previdenciário.

P
RELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Adentrando as razões do recurso, aprecio preliminarmente a alegação de falta de interesse processual da demandante, por não ter havido tentativa de solução pela via administrativa, anteriormente ao ajuizamento dos pedidos.

De pronto destaca-se que [...]
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário
(art. 5º, inc. XXXV, da CF)-
O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado
- Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade – Extinção afastada - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10006116520218260400 SP 1000611-65.2021.8.26.0400, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 23/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021).

Deste modo, não prospera a argumentação do recorrente, eis que a ausência de pedido administrativo antecedente ao judicial não é impedimento de exame da questão posta, notadamente porque é devida a observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição contido no artigo 5º, XXXV da Constituição da República.

C
om esta premissa,
rejeito a preliminar
.

É como Voto.

MÉRITO

Quanto ao empréstimo efetivado cuja responsabilidade foi creditada à demandante, deve-se considerar
a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
cabendo-lhe
a prova de

autenticidade
do
negócio jurídico
supostamente entabulado
, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Verifica-se que o
ora apelante juntou aos autos apenas impressões de tela e arquivos digitais internos que não são suficientes a demonstrar a validade da pactuação, eis que não são dotados de certificações, assinaturas ou outro tipo de verificação que direcione a contratação à demandante.

Chama a atenção ainda o fato de ter sido feita por meio digital, telefone celular, que não pertence à demandante, inclusive de localidade,
Rio de Janeiro,
diferente da que reside.

É necessário que se constate por meio hábil que o contrato foi realizado pelo correntista ou pessoa a quem se atribui o débito, de forma a afastar a negativa contida na exordial.

A
exemplo,
corrobora
ndo
com a exegese,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

No caso, sequer há assinatura aposta e ainda que tenha sido realizado por contrato digital, foi realizado por meio não pertencente à suposta devedora/contratante.

Nesse sentido, sendo notoriamente comum a prática de fraudes
envolvendo
empréstimo
s
consignado
s
em benefícios previdenciários
,
exige-se a comprovação do empréstimo para que se atribua a responsabilidade por seu pagamento.

D
estaco algumas conclusões similares:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - TELAS INTERNAS - PROVAS UNILATERAIS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR.
- Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos.

- Telas sistêmicas internas não possuem valor probante quando se encontram isoladas e constituem o único meio de prova produzido para comprovar a existência do negócio e a legitimidade da dívida.
- Nos casos em que o réu não se desincumbir de seu ônus probatório e comprovar a existência de contrato e a legitimidade da dívida, imperioso reconhecer a inexistência de negócio jurídico válido e a ilegitimidade dos descontos.
- Havendo falha na prestação do serviço do fornecedor, o dano moral não é presumido ("in re ipsa") sendo imprescindível a prova da efetiva ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.
- O dano moral não se caracteriza automaticamente diante de situações que revelam transtornos cotidianos inerentes às práticas comerciais, uma vez que, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade.
- Recurso da instituição financeira ré ao qual se dá parcial provimento. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.20.581772-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por moral – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Impossibilidade de realização de perícia grafotécnica em contrato assinado digitalmente, mediante encaminhamento de "selfie". Validade do negócio jurídico a depender da análise da prova documental produzida nos autos. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Alegação do autor de que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Réu que não logrou comprovar a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico.
Hipótese dos autos em que a suposta assinatura digital não dispõe de qualquer mecanismo para conferência da autenticidade da operação. Ausência de prova da efetiva e válida manifestação de vontade do autor para contratação do empréstimo consignado objeto da lide.
Inexistência do negócio jurídico evidenciada, com restituição das partes ao estado anterior à contratação – 3. Restituição simples das quantias descontadas pela instituição financeira ré, porquanto não caracterizada a má-fé do fornecedor de serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC – Consideração, ademais, de que o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608, quanto à restituição em dobro, tem aplicação somente aos contratos firmados após a publicação do acórdão (30/03/2021). Caso dos autos em que o negócio jurídico fraudulento foi entabulado em agosto/2020 – 4. Caso dos autos em que restou comprovada a efetiva disponibilização do crédito, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em conta corrente de titularidade do autor – 5. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada por esta d. Turma Julgadora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – 6. Litigância de má-fé afastada – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007962-81.2021.8.26.0047; Relator (a):Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022)

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e danos morais julgada improcedente, com condenação do autor por litigância de má-fé – Inconformismo do autor – Refinanciamentos de empréstimos consignados por meio de assinatura digital (biometria facial) – Falta de comprovação da existência dos contratos primitivos que deram origem aos refinanciamentos –
Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto – Indícios de fraude na contratação
– Valores descontados do benefício previdenciário do recorrente que lhe devem ser restituídos pelo banco recorrido, na forma simples – Dano moral configurado – Descabimento da condenação por litigância de má-fé – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1008440-96.2021.8.26.0077; Relator (a):Camila Paiva Portero; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Birigui -Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Verifica-se ainda que o ajuizamento dos pedidos conteve o de consignação do valor que lhe fora creditado indevidamente, revelada em tal atitude, a pretensão da demandante em demonstrar suas alegações e a intenção em afastar a obrigação que lhe fora imposta.

Assim que deferido o pedido, a demandante o atendeu prontamente, realizando o depósito referente.

Depreende-se da questão posta a falha na prestação de serviços, a ocorrência de fraude e a rigor, a ocorrência do dano moral alegado, eis que
é
pensionista do INSS
e sofreu descontos indevidos
em seu
benefício previdenciário,
comprometendo-o na proporção de aproximadamente um terço, situação que viola a manutenção de sua dignidade, diante do valor que percebe mensalmente, pouco mais de mil reais.

T
em-se com isso a adequada solução adotada pelo juízo primevo, que determinou fossem devolvidos os valores descontados e fixou a referente indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à devolução de valores em dobro,
dos débitos efetuados na conta-corrente d
a

a
pelad
a
,
entendo que é caso de
manutenção
da sentença,
pois realizados a partir de setembro de 2021, por contratação supostamente realizada em agosto de 2021.

A
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria
e a hipótese de devolução em dobro
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Quanto ao valor do dano moral, alega ter sido fixado em valor desarrazoado, por representar 13 vezes o valor da parcela.

Ora, não se deve descuidar da capacidade econômica da apelante em contrapartida à da apelada, díspares substancialmente, de modo que atribuir à indenização valor menor do que o indicado pelo juízo representaria a ineficácia da medida, tomada para readequar a conduta da instituição financeira em casos como o examinado.

Também não se revela o enriquecimento ilícito da parte credora da condenação, inclusive tomando-se como referência o valor creditado em sua consta a título de empréstimo.

Sendo assim, não se verifica fundamento nas argumentações para que seja promovida a modificação da sentença combatida.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2%, totalizando em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...] II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Relator.